Tribunal: TJDFT
Processo: 0722303-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722303-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora